Tribunal: CARF
Processo: 16095.000461/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000461/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN

Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.721, de 17 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 16095.000457/2010-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, que
julgou procedente em parte a impugnação contra auto de infração que imputou à Contribuinte
débitos relativo a CSLL no âmbito de apuração do lucro real, por falta de apresentação de
comprovantes de despesas dedutíveis contabilizadas, restando apenas a comprovação dos
pagamentos, mas não suas causas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000461/2010-91
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000461/2010-91

Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo legal. Além
do principal argumento da Impugnante, que foi de que havia ocorrido a decadência, sendo,
portanto impossível haver a constituição do crédito tributário por meio do lançamento de ofício;
alegou ainda conexão com outros processos administrativos, caráter confiscatório da multa e sua
consequente inaplicabilidade, e necessidade da realização de diligências. Ao final requereu a
anulação do auto de infração e a redução da multa de 75% para 20%.
A DRJ julgou a procedência da impugnação em parte, nos seguintes termos da
transcrição das ementas e do dispositivo:
DECADÊNCIA.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo havido antecipação de
pagamento e não estando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito
do fisco de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.

Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, que a decadência abrangeria a totalidade do créditos tributários, e
não a parcialidade, como entendido pelo órgão julgador; e que haveria necessidade realização de
diligências. Ao final, requer a reforma parcial do Acórdão da DRJ, de forma a declarar extintos
os créditos tributários não extintos pela decisão, e, subsidiariamente a realização de diligências
“a fim de comprovar o alegado especialmente em observância ao princípio da verdade material e
normas de regência dos atos administrativos.”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso,
conclui-se que este é tempestivo.
Decadência
(...)1
Como exposto no relatório, trata-se de autuação relativa à imposto de
renda retido na fonte por pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado. O relator entendeu que, no caso dos autos, por ser empresa
sujeita a apuração pela sistemática do lucro real, a ocorrência do fato
gerador não se dá no final do ano, mas sim no momento da

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator do processo 16095.000457/2010-22, relativa à matéria
de decadência, que pode ser consultada no Acórdão 1402-004.721, paradigma desta decisão, transcrevendo o voto
vencedor, que representa o entendimento majoritário da turma de julgamento.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000461/2010-91

disponibilidade jurídica ou econômica. Diante da referida premissa
concluiu:
Assim, e com base no exposto é de se reconhecer que todos os fatos geradores
ocorridos antes da data de 30/09/2005, portanto, 5 anos antes de 30/09/2010
(data do lançamento), não podem ter seus respectivos créditos constituídos, tendo
em vista sua homologação tácita, conforme art. 150 § 4 do CTN.
Ocorre que, como exposto, o fundamento da autuação foi a realização de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Nessas
hipóteses o CARF já consolidou sua jurisprudência no sentido que
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN. Nesse sentido, cite-
se o voto do Conselheiro Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz quando
do julgamento da matéria pela Câmara Superior de Recurso Fiscais no
Acórdão no 9101-000.773:
A questão a ser solucionada por este Colegiado é quanto à contagem do prazo
decadencial a ser observado no caso de lançamento de ofício efetuado a partir de
infração fiscal apurada pela autoridade administrativa de fiscalização, ou seja, se
ao caso é aplicável a regra de caducidade do artigo 150, §4o do Código Tributário
Nacional CTN, como decidido no acórdão recorrido, em sede de preliminar
suscitada de ofício pelo relator, ou a regra prevista no artigo 173, I do CTN,
conforme entendimento externado na decisão de Primeira Instância e defendida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Os citados dispositivos do CTN estão assim redigidos:
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 150- O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...).
Filio-me ao entendimento de que a homologação de que trata o dispositivo do
artigo 150 do CTN, acima transcrito, diz respeito não ao pagamento antecipado
da obrigação tributária, mas à atividade exercida pelo sujeito passivo, no sentido
de apurar o valor do imposto, se devido, ou de constatar sua inexistência, como,
por exemplo, no caso da apuração de prejuízo fiscal, oportunidade em que o
sujeito passivo faz constar dos seus registros contábeis e fiscais, com
transparência, os eventos que ensejaram o resultado negativo do período base
encerrado.
No presente caso, o lançamento de ofício deu-se a partir de infração apurada em
ação fiscal, portanto com a imprescindível participação da autoridade
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000461/2010-91

administrativa de fiscalização, no exercício da competência que lhe é conferida,
de forma exclusiva e vinculada, pelo artigo 142 do CTN. Sendo assim, não há
falar-se na inexistência de pagamento antecipado ou também na homologação de
alguma atividade que tenha sido exercida pelo sujeito passivo com vistas a
apurar se havia ou não tributo devido.
O que temos é uma ação fiscal levada a efeito na sua plenitude, fato que, a meu
ver, desloca a contagem do prazo decadencial para a regra geral do artigo 173,
inciso I do CTN. Não fora a iniciativa fiscal de efetuar os levantamentos e
investigações pertinentes, os fatos imputados não teriam vindo à lume. O
lançamento em análise corrobora meu entendimento de que não faz diferença se
há ou não pagamento antecipado da obrigação para que se considere a contagem
do prazo decadencial de uma ou de outra forma, pois neste caso obviamente não
se cogitaria de pagamento antecipado de tributo que, de acordo com a acusação
fiscal, a fiscalizada, dissimuladamente, tudo fizera para dele se eximir.
Ainda mais que, se a fiscalização considerou que o pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado de fato ocorrera, indaga-se, como se falar em
pagamento antecipado ou em atividade exercida pelo sujeito passivo, se os
procedimentos que levaram à caracterização do ilícito foram praticados com
dissimulação deliberada? Ou, ainda, como se falar em homologação? Homologar
o quê? Seria a homologação da atividade dissimulada que, na ótica da autoridade
fiscal, fora praticada pelo sujeito passivo, com vistas a ludibriar o fisco e
escondê-la até mesmo das autoridades encarregadas do controle e fiscalização
das nossas instituições bancárias? A resposta a essas indagações não pode ser
outra senão um categórico não.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Pedido de diligência
Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a realização de
diligência é essencial para trazer as informações que justificam os
pagamentos que serviram de dedução glosada. Alega ainda que a falta de
tal documentação causaria cerceamento de defesa e infringiria o Princípio
da Verdade Material, causas que conduzem à anulação da decisão da
DRJ. Defende que a constituição de provas deve ser aceita em qualquer
momento no processo, e que as autoridades fiscais, bem com o órgão
julgador tem o dever de exigir todos os meios de prova para a análise do
processo.
Tal pretensão não merece prosperar. Inicialmente porque o Recurso
Voluntário tem como objetivo a reforma da decisão da DRJ. A DRJ, por
sua vez, analisa e julga os argumentos apresentados pelo contribuinte em
sua impugnação. No presente caso, a Contribuinte, então Impugnante, se
limitou a requerer a realização de diligências, mas sem qualquer
argumentação ou apontamento, conforme se percebe da transcrição da
parte a que se refere em sua impugnação (fls. 405).
Da realização de diligências
Não obstante as razões esposadas, por si só, serem suficientes ao
afastamento de grande parte da autuação ora impugnada, caso assim não
entenda V. Sas., a IMPUGNANTE postula pela realização de Diligências
a fim de que se verifique a plenitude da correção dos argumentos acima
expostos.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000461/2010-91

Apesar da autoridade julgadora ter o dever de dar andamento no
processo, e em virtude da verdade material, empenhar-se para
efetivamente elucidar os fatos, não é possível se exigir que ela deva
requerer que a realização de diligências quando a ache desnecessária,
ainda mais quando a Impugnante não aponte no quê, em sua visão, as
diligências seriam úteis.
Há de se ressaltar que não se constatou nos autos cerceamento de defesa,
nem infringência à verdade material. Conforme se percebe, a Fiscalizada
foi intimada a entregar a documentação que comprovasse e justificasse as
deduções, mas não apresentou. Há ainda o fato de que a Contribuinte
poderia, ao longo dos 10 anos que tramita este processo, ter tentado por
outros meios, ou por si mesma, angariar a documentação que, conforme
alega, justificaria suas deduções.
Ao final, entende-se não haver necessidade de realização de diligências.
Com base no exposto vota-se pelo não acolhimento destes argumentos da
Recorrente.
Em vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital